Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000667-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GLEICE ANTONIA MORAES DE ALCANTARA
PROCURADOR: FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLEICE ANTÔNIA MORAES DE ALCÂNTARA contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 1043625-29.2021.811.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória, cujo objeto era determinar que o Agravado realize a classificação e contagem de pontos para a disciplina específica de Língua Portuguesa/Letras.
Afirma que foi enquadrada na Classe B, Nível I, Língua Portuguesa/Letras em 2004, que lhe foi concedida licença para qualificação profissional para o mestrado e doutorado, que participou do Processo Seletivo para professores formadores nos 15 (quinze) Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFARO em Língua Portuguesa.
Alega ausência de habilitação profissional para o ensino fundamental I a IV (que é a unidocência – um único professor dando aula de todos os conteúdos), que o edital do seu concurso permitia o ingresso o cargo de Professor de Educação Básica e para o cargo de Professor no ensino fundamental de I a IV e só em 2009, passou a exigir, especificadamente, a formação da graduação em nível superior de licenciatura plena em Pedagogia, que é habilitada em nível médio magistério, vindo a se formar em licenciatura plena em Letras.
Argumenta acerca da aplicação do princípio da segurança jurídica, que tem direito adquirido e ser ato jurídico perfeito, bem como observância ao princípio da razoabilidade e possibilidade de reversão da decisão judicial.
Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição sumária e horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois a própria Agravante, ao longo da exordial recursal, narra situação fática e jurídica que conduzem para a inexistência do provimento recursal.
A Agravante afirma, em um primeiro momento, não possuir habilitação profissional para o ensino fundamental de I a IV (item II.II, a) Da ausência de habilitação profissional para o “Ensino Fundamental I a IV”, que é a unidocência (Um único professor dando aula de todos os conteúdos)), conforme se infere no Id. 115347471.
No entanto, no parágrafo seguinte (subitem 26) e no mesmo Id., a Agravante afirma que o edital do concurso ao qual se submeteu permitia o ingresso no cargo de Professor de Educação Básica, par ao cargo de Professor para atuação no Ensino Fundamental de I à IV.
Ou seja, afirma em um tópico não possuir habilitação profissional, mas admite que prestou concurso (e foi aprovada) para desempenhar o mesmo cargo para o qual afirmou não possuir habilitação.
Como se pode observar, as razões recusais é contraditória em si.
Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, constata-se que a Agravante prestou concurso para atuação no Cargo de Professor no Ensino Fundamental – I a IV, conforme se infere no item 4.2 do edital do certame, cuja cópia se encontra no Id. 115347473, que assim está redigido, in verbis:
4 – DA HABILITAÇÃO EXIGIDA:
4.1 Será exigido para candidato ao Cargo de Professor para atuação no Ensino Fundamental – I a IV séries:
a) Habilitação em nível médio Magistério;
b) Licenciatura Plena em Pedagogia ou habilitação em docência.
Importante destacar que a Agravante prestou concurso para lecionar, exatamente, no ensino fundamental (I a IV).
O fato da Agravante possuir qualificação profissional (Licenciatura em Letras, mestrado e doutorado em Linguística) em área relacionada ao cargo desempenhado e estar apta a atuar no ensino médio, não a desqualifica ou não a diminui na sua atuação no ensino fundamental.
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pela Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora